Tribunal: TJDFT
Processo: 0713666-97.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713666-97.2020.8.07.0020 RECORRENTE: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. RECORRIDO: AV. JEQUITIBÁ LOTE 485 ÁGUAS CLARAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO. PREVISÃO. ATAS DE ASSEMBLEIA. VALORES. OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO COM O RATEIO DAS DESPESAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Verificado que o magistrado expôs seu convencimento de forma fundamenta, aplicando as razões de fato e de direito que o levaram ao julgamento de mérito, resta afastada a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos do art. 784, X do CPC, são títulos executivos extrajudiciais o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas. 3. De acordo com o artigo 1.336, inciso I do Código Civil, são deveres de todos os condôminos contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. 3.1. In casu, a Convenção do Condomínio dispôs expressamente a obrigação de rateio das despesas condominiais, sem diferenciar as unidades residenciais das comerciais, razão pela qual é devido o pagamento pelo dono da loja. 4. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, 783, 784, inciso X, 786, 798, inciso I, alíneas “a” e “b”, e 803, inciso I, todos do CPC, e 1.340 do CC, afirmando a inexigibilidade do pagamento das despesas objeto da execução. Aduz que não deve participar do rateio das despesas que não beneficiam a proprietária de loja que compõe o bloco comercial, vizinho ao residencial, pois as despesas atendem à manutenção, limpeza e conservação apenas do bloco residencial. Requer que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados ANA CLÁUDIA LÔBO BARREIRA, OAB/DF 25.846, e FERNANDO CARRUSCA LIMA BRITTO, OAB/DF 57.706 (ID. 33595072 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação” (AgInt no AREsp 1636504/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 373, inciso I, 783, 784, inciso X, 786, 798, inciso I, alíneas “a” e “b”, e 803, inciso I, todos do CPC, e 1.340 do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Com efeito, em 12/02/2007, a Convenção do Condomínio apelado, registrada no Cartório do 3o Ofício de Notas de Brasília, dispôs que o empreendimento seria composto por 15 (quinze) lojas comerciais localizadas no térreo e 76 (setenta e seis) unidades residenciais distribuídas em 19 pavimentos (ID 27328002, pág. 5). No referido documento também restou estabelecido o dever dos condôminos em contribuir com as despesas comuns do Edifício, de acordo com a fração ideal de seu terreno, em valores a serem estabelecidos em Assembleias e com recolhimento nos prazos estabelecidos [...] No caso em análise, não restam dúvidas de que houve as unidades residenciais e comerciais estão inclusas na obrigação de pagamento das taxas condominiais, uma vez que não houve qualquer exclusão expressa das lojas. Veja-se, o Convenção acima descrita não realiza diferenciação entre os condôminos. Isso porque, o critério adotado para delimitar a responsabilidade pecuniária de cada proprietário de unidade imobiliária pelo pagamento da taxa condominial, é unicamente a fração ideal do terreno. Destaque-se que a Convenção indica individualmente a fração ideal de cada unidade comercial [...] Assim, os valores aprovados nas atas juntadas aos autos devem ser objeto de pagamento pelos proprietários das lojas e apartamentos, de acordo com sua fração ideal. Ressalte-se que consta dos autos diversos boletos emitidos desde o ano de 2015 (ID 27330072) referente à loja no 03, não havendo informação de que a apelante tenha se insurgindo em algum momento contra cobranças. Registre-se, ainda, que o representante da empresa apelante, senhor Clodoaldo, assinou a Convenção, e consta de ata de Assembleia que foi convidado para comparecer nas Assembleias e ainda foi informado por e-mail (ID 27330031, pág. 1), contudo, ignorou os chamados. Nesse contexto, a pretensão da apelante de se eximir do pagamento das despesas condominiais viola os princípios norteadores das relações civis, principalmente o princípio da boa-fé. Portanto, havendo previsão na Convenção do Condomínio da obrigação de a proprietária das lojas comerciais participar do rateio das despesas do Condomínio, e fixados os valores por meio de Atas de Assembleias, está caracterizada a obrigação da Embargante ao pagamento dos débitos que fundamentam a Execução” (ID. 29028194). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam realizadas em nome dos advogados ANA CLÁUDIA LÔBO BARREIRA, OAB/DF 25.846, e FERNANDO CARRUSCA LIMA BRITTO, OAB/DF 57.706 (ID. 33595072 - Pág. 2). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016